Tribunal: TJBA
Processo: 8009240-57.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º DA LEI 11343/06. IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE SOB ALEGAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS BASEADA EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6. NÃO CABIMENTO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consta da denúncia que, no dia 14/09/2024, por volta das 18:30 horas, no bairro de Ipitanga, em Lauro de Freitas, o acusado foi abordado por policiais militares que realizavam ronda ostensiva na localidade conhecida como Lagoa dos Patos, ocasião em que tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da guarnição. Após ser alcançado e submetido à busca pessoal, foram encontrados em seu poder 24,76g de cocaína, dividida em 77 porções acondicionadas em microtubos de plástico de cor rosa, e 12,04g de maconha, dividida em 04 porções acondicionadas em potes de plástico incolor e azul. 2. Após a instrução processual, a Magistrada sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 167 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 3. Irresignado, o representante ministerial interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que o acusado não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que responde a outros dois processos criminais também por tráfico de drogas, o que configuraria dedicação a atividades criminosas. Subsidiariamente, pugnou pela redução da fração aplicada para o patamar mínimo de 1/6, considerando os indicativos de habitualidade delitiva. 4. Ab initio, impende destacar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 464370793, p. 8, do Inquérito Policial) e pelos Laudos de Constatação Toxicológica (ID 464370793, p. 21, do Inquérito Policial e ID 86783044), que atestam a presença das substâncias proscritas. 5. De igual modo, a autoria é inconteste, comprovada pelo robusto conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram que o acusado tentou empreender fuga ao avistar a guarnição e que, após ser alcançado, foram encontradas em seu poder as substâncias entorpecentes já referidas. 6. No que concerne à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, objeto da insurgência ministerial, verifica-se que a Magistrada a quo reconheceu o preenchimento dos requisitos legais, por entender que o acusado é primário, não ostenta antecedentes criminais e não há prova nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. 7. O Ministério Público, por sua vez, sustenta que o acusado não faria jus ao referido benefício legal, por responder a outras ações penais pelos mesmos delitos, o que configuraria dedicação a atividades criminosas. 8. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é um instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita. 9. Prescreve o citado § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006: “Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” 10. Seu reconhecimento exige a presença, no caso concreto, de requisitos cumulativos expressamente identificados pelo legislador, a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 11. No caso em apreço, o Recorrido é formalmente primário, sem nenhum antecedente, não há qualquer informação nos autos de que a sua conduta pessoal o desabone, bem como qualquer prova de que ele esteja envolvido em organização criminosa, demonstrado assim, a possibilidade de aplicação da minorante ao recorrido. A despeito do órgão ministerial arguir a existência de vínculos associativos com facção criminosa, tais indícios, como dito, não foram corroborados de maneira inequívoca. 12. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, sem o trânsito em julgado, não pode ser utilizada para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. 13. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao julgar o REsp 1.977.027/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmando a tese de que "é inadmissível a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006". 14. Ademais, o único fundamento apresentado pelo Ministério Público para afastar a incidência da causa de diminuição foi a existência de duas ações penais em curso, sem trânsito em julgado. Consoante o entendimento jurisprudencial já consolidado, tal circunstância não constitui elemento idôneo para obstar a aplicação do benefício legal, razão pela qual não merece reparo a sentença neste ponto. 15. Quanto ao pedido subsidiário, de redução da fração aplicada para o patamar mínimo de 1/6, também não assiste razão ao órgão ministerial. 16. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas são circunstâncias que podem ser valoradas para fixação da fração de diminuição, desde que não sejam utilizadas como único fundamento para afastar a aplicação da própria minorante. 17. In casu, foram apreendidos 24,76g de cocaína, divididos em 77 porções, e 12,04g de maconha, em 4 porções. Embora a quantidade não seja irrisória, tampouco se revela expressiva a ponto de justificar a aplicação da fração mínima de redução, especialmente considerando a ausência de outros elementos que indiquem maior reprovabilidade da conduta. 18. A Corte da Cidadania, aperfeiçoou o supracitado entendimento, “passando a adotar o posicionamento segundo o qual a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria” (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022). 19. Destarte, considerando que a única circunstância desfavorável seria a quantidade e natureza das drogas apreendidas, que não se revelam expressivas, e que o Apelado é primário, de bons antecedentes e não há provas concretas de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, mostra-se adequada a fração de 2/3 aplicada pela Magistrada sentenciante, não havendo razões para sua redução. 20. Assim, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, já que obedeceu aos critérios fixados pelo Código Penal e legislação extravagante. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que não merece nenhuma reprimenda. 21. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso. 22. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8009240-57.2024.8.05.0150, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelado o ITALO DA PAIXAO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009240-57.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ITALO DA PAIXAO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009240-57.2024.8.05.0150, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ITALO DA PAIXAO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .